Tribunal: TJPA
Processo: 0011711-20.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011711-20.2014.8.14.0301

APELANTE: CARLA MAYARA MENDES DE OLIVEIRA

APELADO: DISTRIBUIDORA BIG BENN SA FALIDO, SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Direito do consumidor. Apelação cível. Vício em produto eletrônico. Notebook com defeito. Responsabilidade solidária dos fornecedores. Ressarcimento de danos materiais. Ausência de comprovação de lesão a direitos da personalidade. Mero aborrecimento. Danos morais não configurados. Honorários recursais. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar solidariamente os fornecedores ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes da aquisição de notebook defeituoso, no valor de R$1.011,08, afastando, contudo, o pedido de indenização por danos morais. A apelante sustenta que o defeito apresentado pelo produto e a ausência de solução administrativa configurariam falha na prestação do serviço capaz de ensejar dano moral, pleiteando a reforma da sentença para condenação das rés ao pagamento de indenização extrapatrimonial e majoração dos honorários advocatícios.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o vício apresentado em notebook adquirido pela consumidora, aliado às tentativas frustradas de solução administrativa, configura dano moral indenizável; e (ii) estabelecer se é cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal.

III.
Razões de decidir

3.

A relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza relação de consumo, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade solidária dos fornecedores pelos vícios de qualidade do produto.

4.

O vício apresentado no notebook adquirido pela autora foi reconhecido na sentença, com a consequente condenação das rés ao ressarcimento do valor pago pelo produto, capítulo que não foi objeto de impugnação pelas demandadas.

5.

O simples vício do produto ou o inadimplemento contratual, por si só, não gera automaticamente direito à indenização por danos morais, sendo necessária a demonstração de circunstâncias excepcionais que evidenciem violação efetiva aos direitos da personalidade.

6.

A situação descrita nos autos revela transtornos decorrentes de relação de consumo e da necessidade de buscar solução administrativa e judicial para o problema apresentado pelo produto, circunstâncias que se enquadram no âmbito dos meros dissabores cotidianos.

7.

Ausente prova de sofrimento psíquico relevante, exposição vexatória ou ofensa significativa à dignidade da consumidora, não se configura dano moral indenizável.

8.

Mantida a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

______________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 18; CPC, arts. 487, I, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1813043/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11.10.2021, DJe 17.11.2021; STJ, REsp 1.406.245/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 24.11.2020, DJe 10.02.2021; STJ, AgInt no AREsp 962.254/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 21.03.2017, DJe 10.04.2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CARLA MAYARA MENDES DE OLIVEIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de DISTRIBUIDORA BIG BEN LTDA, DISTRIBUIDORA BIG BENN S/A (FALIDO) e SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA.

Consta dos autos que a autora alegou ter adquirido um notebook da marca Samsung em estabelecimento comercial da rede Big Ben, sustentando que, alguns dias após a compra, o equipamento passou a apresentar defeito técnico, razão pela qual buscou atendimento junto à assistência técnica autorizada da fabricante. Narra que, apesar das tentativas de reparo, o problema não foi solucionado, tendo a assistência técnica informado que o equipamento deveria permanecer no local para avaliação, sem solução definitiva do vício apresentado. Afirmou que, diante da ausência de resolução administrativa e da impossibilidade de utilização do produto adquirido, buscou a tutela jurisdicional para obter a reparação dos prejuízos suportados.

A
sentença
recorrida (Id. 16807636) julgou parcialmente procedentes os pedidos, extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$1.011,08 (mil e onze reais e oito centavos), correspondente ao montante despendido na aquisição do aparelho defeituoso, acrescido de correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

O magistrado de primeiro grau entendeu caracterizada a existência de vício do produto e a responsabilidade solidária dos fornecedores no âmbito da relação de consumo, porém afastou o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que os fatos narrados configurariam meros dissabores inerentes às relações de consumo.

Ainda, condenou os requeridos, solidariamente, ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, bem como, considerando que a autora sucumbiu em parte do pedido, lhe condenou ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspendendo sua exigibilidade, em razão da Justiça Gratuita que lhe foi deferida.

Em suas
razões
recursais (Id. 16807637), a apelante sustenta, em síntese: (i) a existência de falha grave na prestação do serviço e vício no produto adquirido, uma vez que o notebook apresentou defeito pouco tempo após a compra e não foi devidamente reparado pela assistência técnica autorizada; (ii) que a situação ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano, pois teria sido submetida a reiteradas tentativas de solução administrativa, inclusive reclamações perante órgãos de defesa do consumidor, sem êxito na substituição ou reparação do produto; (iii) que a conduta das rés violou direitos da personalidade, gerando abalo moral indenizável; (iv) que a sentença deve ser reformada para condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais); e (v) que deve ser majorado o percentual fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença.

Foram apresentadas
contrarrazões
ao recurso (Id. 16807647) pela recorrida SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA, nas quais sustenta, preliminarmente, impugnação à concessão do benefício da justiça gratuita à autora. No mérito, defende a manutenção integral da sentença, argumentando que não restou comprovada a existência de vício de fabricação no produto, tampouco qualquer conduta ilícita apta a ensejar responsabilidade civil da fabricante. Aduz, ainda, que eventual defeito no produto ou dificuldades no atendimento pós-venda não configuram dano moral indenizável, por se tratarem de meros aborrecimentos inerentes às relações de consumo, citando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de efetiva demonstração de violação aos direitos da personalidade para a configuração do dano moral. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença recorrida.

O feito me veio redistribuído, em 04/09/2025, nos termos da EMENDA REGIMENTAL Nº 37/2025 (equalização).

É o relatório.

VOTO

1 – Admissibilidade:

De antemão, observo que o recurso de apelação interposto pela parte preenche os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual dele conheço.

A matéria devolvida à apreciação deste órgão colegiado restringe-se à análise da insurgência da recorrente CARLA MAYARA MENDES DE OLIVEIRA quanto à sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória ajuizada em face de DISTRIBUIDORA BIG BEN LTDA, DISTRIBUIDORA BIG BENN S/A (FALIDO) e SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA, condenando-as solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.011,08, afastando, contudo, o pleito indenizatório por danos morais.

Assim, a controvérsia devolvida ao Tribunal consiste, essencialmente, em verificar: (i) se a situação narrada pela autora ultrapassa o âmbito dos meros dissabores inerentes às relações de consumo, configurando efetivo dano moral indenizável; e (ii) se há fundamento jurídico para a majoração dos honorários sucumbenciais fixados na sentença.

2 – Mérito:

Inicialmente, cumpre registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é indiscutivelmente relação de consumo, razão pela qual incidem as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, conforme estabelece o art. 2º e o art. 3º da Lei nº 8.078/90.

Dispõe o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor.”

A partir da análise dos autos, verifica-se que o magistrado de primeiro grau reconheceu a ocorrência de vício no produto adquirido pela autora, consistente em notebook que apresentou defeito após curto período de utilização, circunstância que justificou a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos materiais correspondente ao valor do bem.

Nesse particular, não há insurgência recursal das demandadas quanto à condenação imposta, razão pela qual tal capítulo da sentença encontra-se estabilizado.

A irresignação da apelante restringe-se, portanto, ao indeferimento do pedido de indenização por danos morais.

Todavia, ao contrário do que sustenta a recorrente, entendo que a sentença recorrida examinou a controvérsia com acerto, não havendo elementos nos autos aptos a demonstrar que a situação experimentada pela autora extrapolou o campo dos meros dissabores decorrentes das relações contratuais de consumo.

Com efeito, a jurisprudência pátria tem reiteradamente afirmado que o simples inadimplemento contratual ou o vício de produto, por si só, não enseja automaticamente reparação por dano moral, sendo imprescindível a demonstração de efetiva lesão a direitos da personalidade.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação consolidada no sentido de que o dano moral exige demonstração de circunstâncias excepcionais que ultrapassem o mero desconforto cotidiano:

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. APARELHO ELETRÔNICO. VÍCIO DO PRODUTO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS (SÚMULA 7/STJ). DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL (SÚMULA 7/STJ). AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente nos casos de simples descumprimento ou divergência de interpretação contratual.

2. No caso, o eg. Tribunal de Justiça concluiu não ter o vício do produto adquirido pela consumidora ocasionado constrangimento ou sofrimento relevante, capaz de ultrapassar mero aborrecimento, afastando a pretendida reparação por danos morais.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ - AgInt no AREsp: 1813043 SP 2020/0344366-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2021
)

(...) 4. O direito à compensação de dano moral, conforme a expressa disposição do art. 12 do CC, exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade (como os que se extraem, em numerus apertus, dos arts. 11 a 21 do CC), bens tutelados que não têm, per se, conteúdo patrimonial, mas extrema relevância conferida pelo ordenamento jurídico, quais sejam: higidez física e psicológica, vida, liberdade (física e de pensamento), privacidade, honra, imagem, nome, direitos morais do autor de obra intelectual.
Nessa linha de intelecção, como pondera a abalizada doutrina especializada, mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo
.

5. Os "danos morais", reconhecidos pelo Tribunal de origem, limitam-se a "dissabores por não ter havido pronta resolução satisfatória, na esfera extrajudicial, obrigando o consumidor a lavrar boletim de ocorrência em repartição policial".
Certamente, não se pode tomar o dano moral em seu sentido natural, e não jurídico, associando-o a qualquer prejuízo incalculável, como figura receptora de todos os anseios, dotada de uma vastidão tecnicamente insustentável, e mais comumente correlacionando-o à dor, ao aborrecimento, sofrimento e à frustração. Essas circunstâncias todas não correspondem ao seu sentido jurídico, a par de essa configuração ter o nefasto efeito de torná-lo sujeito ao subjetivismo de cada um
.

6 . É o legislador que está devidamente aparelhado para a apreciação e efetivação das limitações necessárias à autonomia privada em face dos outros valores e direitos constitucionais. A condenação por dano moral, em casos que não afetem interesses existenciais merecedores de tutela, sanciona o exercício e o custo da atividade econômica, onerando o próprio consumidor, em última instância.

7. Recurso especial provido para restabelecimento do decidido na sentença.

(
STJ - REsp: 1406245 SP 2013/0205438-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2021
) (grifos meus)

“O mero inadimplemento contratual não gera, por si só, direito à indenização por danos morais, sendo necessária a comprovação de circunstâncias excepcionais que demonstrem efetiva ofensa aos direitos da personalidade.”

(
STJ – AgInt no AREsp 962254/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/03/2017, DJe 10/04/2017
).

Na hipótese em exame, embora se reconheça que o defeito apresentado pelo produto tenha causado transtornos à consumidora, não se verifica nos autos qualquer elemento probatório que demonstre violação relevante à esfera íntima da autora, tampouco circunstância que evidencie sofrimento psíquico significativo, humilhação, exposição vexatória ou comprometimento relevante de sua dignidade.

A situação descrita nos autos revela, em verdade, problema de natureza patrimonial decorrente de vício do produto, devidamente reparado pela condenação das rés ao ressarcimento do valor despendido na aquisição do bem.

Ademais, não há demonstração de circunstâncias agravantes que pudessem justificar a caracterização do dano moral.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VÍCIO NO PRODUTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ART. 18, § 1º E ART. 6º, VIII, DO CDC – PROVA UNILATERAL INCONSISTENTE – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO MAU USO DO PRODUTO PELO CONSUMIDOR – OBRIGAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO MANTIDA – OBRIGAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO DO VÍCIO DO PRODUTO NA ESFERA DE DIREITOS DA PERSONALIDADE DO REQUERENTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Demonstrado o vício no produto e não comprovada a alegação de mau uso, o fornecedor deve substituir o bem defeituoso, nos termos do art. 18, caput e § 1º, do CDC. O inadimplemento contratual ou vício do produto, por si só, não configura dano moral, salvo comprovação de grave lesão aos direitos de personalidade do consumidor – o que não ocorreu na espécie. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(
TJ-MS - Apelação Cível: 08036660920238120018 Paranaíba, Relator.: Desª Jaceguara Dantas da Silva, Data de Julgamento: 19/12/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/01/2025
)

Nesse contexto, verifica-se que o magistrado de origem aplicou corretamente os princípios que regem a responsabilidade civil, reconhecendo a existência de dano material, mas afastando a pretensão indenizatória de natureza extrapatrimonial por ausência de prova de lesão efetiva à dignidade da parte autora.

Não vislumbro, portanto, qualquer elemento capaz de infirmar a conclusão adotada pelo magistrado de primeiro grau, razão pela qual a sentença recorrida deve ser integralmente mantida.

3 – Dispositivo:

PELO EXPOSTO
, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença proferida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Apelante para 12% (doze por cento).

É o voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2026